Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712788-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA VIANA NUNES 02418847136 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KATIA VIANA NUNES 02418847136 contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela agravante contra o SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de garantir o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial. A agravante juntou uma fotografia da tela de aparelho celular, a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 34700014). Todavia, a imagem não contém o número da guia de recolhimento à qual corresponde, o que impossibilita a verificação da identidade entre o comprovante de pagamento e a guia de custas (ID 34700013). Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o documento emitido pela instituição financeira, que comprove o pagamento do preparo, sob pena de recolhimento em dobro. Retifique-se o polo passivo, pois, nos autos de origem (no 0703534-16.2022.8.07.0018), foi determinada a exclusão do Distrito Federal e a permanência apenas da autoridade coatora, o Subsecretário da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator